Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-38.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR CORRENTISTA. DECRETAÇÃO DA REVELIA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CARÁTER RELATIVO. APRESENTAÇÃO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE FICHA DE ABERTURA DE CONTA DEVIDAMENTE ASSINADA. AUTORIZAÇÃO DA FUNÇÃO CRÉDITO. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. ILICITUDE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito sub judice (R$ 93,42) condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização moral fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Revelia decretada no id. 53581554 por ausência à audiência de conciliação (modalidade videoconferência).
Recurso que pretende a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, minorar o quantum fixado.
A parte consumidora alega ter possuído relação jurídica junto a instituição financeira, porém, foram contratados apenas os serviços de conta bancária e cartão de débito., tendo surpreendida com a cobrança oriunda de cartão de crédito.
Os efeitos da revelia são relativos, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único do CPC).
Anterior à prolação da sentença, a parte recorrente apresentou defesa acompanhada de ficha de abertura de conta devidamente assinada com documentos pessoais e comprovante de endereço (fatura de energia elétrica), na qual consta a autorização do cartão na função crédito, as bandeiras e data de vencimento da fatura.
Ausência de impugnação específica em contrarrazões.
Informações claras, sem que haja prova de eventual vício de consentimento, bem como similitude das assinaturas, o que dispensa a realização de perícia.
Conjunto probatório robusto que desconstitui a tese da inicial, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.
Demonstrada a existência de vínculo, a inclusão dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida constitui exercício regular do direito, e, por consequência, afasta o dever de indenizar.
Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade do débito com afastamento da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIELE DA SILVA LESSA - CPF: 084.698.581-06 (RECORRENTE), CAROLINE ARENHARDT DE MORAES - CPF: 002.348.472-12 (ADVOGADO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020